Tribunal: TJDFT
Processo: 0006833-58.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O 1. De acordo com as informações juntadas aos autos de fls. 331/337 – ID 8167408, o credor WALTEIR MOURA DA SILVA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado às fls. 321/322 – ID 8167408. Intimem-se por telefone ou no endereço de fl. 328 - ID 8167408. 2. Pela derradeira vez, que intime-se a cessionária ST SPORT TOTAL LTDA – EPP (NO LIMITE) para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cumprir, integralmente, o item "3" da decisão de fls. 325/326 - ID 8167408, qual seja, "manifestar sobre a impugnação feita pelo Distrito Federal ao pedido de habilitação." Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 3. Com relação ao pedido de preferência constitucional de fls. 338/342 – 8167408 da credora VERONICA PAIXÃO DE SOUZA considero PREJUDICADO a apreciação em razão da juntada do pedido de certidão para fins de inventário que foi acostado a certidão de óbito da credora ID 9917217. 4. No mesmo sentido, defiro o pedido de certidão para fins de inventário da credora VERONICA PAIXÃO DE SOUZA – ID ́s 9917214/9917220. Adote a Secretaria da COORPRE as providências necessárias. 5. INDEFIRO o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) VERA LÚCIA CARVALHO DA SILVA às fls. 343/354 – ID 8167408, tendo em vista que a decisão de fls. 123/124 – ID 8167403 já concedeu a preferência e o aludido credor recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 142 – ID 8167403, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. Intimem-se por telefone ou no endereço de fl. 351 - ID 8167408. 6. No mesmo sentido, INDEFIRO o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) VALMIR FERREIRA NETO às fls. 357/358 – ID 8167408, tendo em vista que a decisão de fls. 123/124 – ID 8167403 já concedeu a preferência e o aludido credor recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 140 – ID 8167403, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. Intimem-se por telefone ou no endereço de fl. 357 - ID 8167408. 7. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): VANILDO GUARNIER LIMA, VANIA GUARNIERE DE LIMA e VERA LUCIA VILELA DIAS – ID 8177777. 8. Ciente da recusa da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): VILMA CÂNDIDA DE ARAUJO BARBOZA - ID 8177780. 9. A respeito do pedido de ID 9135941 do cessionário ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA nada há prover, pois ele já se encontra habilitado conforme decisão de fls. 254/255 – ID 8167407. 10. Por derradeiro, a respeito do pedido de ID ́s 10723075/10723084 do cessionário POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA nada há prover, pois a Secretaria da COORPRE já cumpriu a determinação, qual seja, requerer que a partir de agora todas as publicações sejam feitas em nome do Dr. Fábio Mendonça e Castro, OAB-DF 18.484. 11. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto